Tribunal: TJMT
Processo: 1003335-53.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003335-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (RECORRENTE), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/4665-61 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1003335-53.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1003335-53.2025.8.11.0001

Embargante:

Daniel Magno Moro Silva

Embargado:
Itaú Unibanco S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RETIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração interpostos por Daniel Magno Moro Silva contra o Acórdão que reformou a sentença de improcedência, julgando parcialmente procedentes os pedidos e condenando a instituição financeira ao pagamento de danos morais, sob a alegação de contradição na parte dispositiva, especificamente no que tange à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em identificar se há contradição no Acórdão referente à condenação do embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais, após ser reconhecido seu êxito no recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Acórdão apresenta contradição em sua parte dispositiva, ao afirmar, inicialmente, que o embargante deve arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em virtude do êxito no recurso.

4.

O correto seria afirmar que, em razão do êxito do recurso, o embargante não deveria ser condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

5.

A decisão está fundamentada adequadamente, sendo a retificação necessária apenas para corrigir a contradição no dispositivo da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração acolhidos para retificar o dispositivo do Acórdão, fazendo constar a expressão: “Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.”

Tese de julgamento
:

1.

A contradição no Acórdão que afirma, em um primeiro momento, que o embargante deve arcar com honorários sucumbenciais, sendo esse contraditório com a afirmação de êxito no recurso, deve ser corrigida por meio de Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 55.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1003335-53.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1003335-53.2025.8.11.0001

Embargante:

Daniel Magno Moro Silva

Embargado:
Itaú Unibanco S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Daniel Magno Moro Silva
.

Ação:

de Obrigação de Fazer Cumulada Com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garça.

Sentença
(Id.
191307819
): julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que restou comprovado que o autor foi notificado sobre o cancelamento dos limites.

Acórdão
(Id. 302149883): conheceu do recurso inominado interposto por
Daniel Magno Moro Silva

e deu
-lhe provimento,
para reformar a sentença,
julgar parcialmente procedentes
os pedidos iniciais e condenar a instituição financeira ao pagamento R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Embargos de Declaração
(Id. 302185357):
o
embargante alega que existe contradição no acordão na parte dispositiva do acórdão, que em um primeiro momento afirma deixa de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios em razão do êxito do recurso e contraditoriamente, registrar "(...) condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10 (dez) por cento sobre o valor corrigido da causa".

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1003335-53.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1003335-53.2025.8.11.0001

Embargante:

Daniel Magno Moro Silva

Embargado:
Itaú Unibanco S.A.

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Daniel Magno Moro Silva

contra o Acórdão de Id nº 302149883, exarado por esta Turma Recursal.

Em suas razões recursais o embargante alega que existe contradição no Acórdão, pleiteando a sua reforma no que tange à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Desta forma os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude da contradição constante da

decisão editada, referente apenas ao teor do dispositivo, que indicou
equivocadamente
os termos: “
Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais
”,
quando o correto é: “Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.
”

O
decisum
está fundamentado de forma adequada nos demais termos.

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para o fim de retificar parágrafo do dispositivo, fazendo constar: “
Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso
”, mantendo-se, quanto ao mais a decisão recorrida.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025